Tribunal: TCU
Processo: 000.997/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900502024, modalidade Pregão e Uasg 120645 (Objeto: Cessão de Uso a título oneroso da área útil total de 36,27 m2 da edificação localizada no imóvel de propriedade da União, prédio E-018, área interna do terreno do Parque de material Aeronáutico do Galeão PAMAGL, Tombo RJ.002-001, situado à Rua Alfredo Rocha, 495 Ilha do Governador, Rio de Janeiro, para funcionamento de uma cantina.)

Inteiro teor:
Acórdão 543/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do RITCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerar prejudicada a continuidade de seu exame, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, conforme pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação: 1. Processo TC- Processo 000.997/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio do Galeao - Comando da Aeronautica. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Bruno Machado Goncalves dos Santos (220101/OAB-RJ) e Katherine Andrade Osorio da Fonseca, representando Vitta - Solucoes Em Alimentacao Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação e comunicar os fatos ao Grupamento de Apoio do Galeão, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao TCU, com cópia para o Controle Interno da Aeronáutica (Cenciar); e 1.6.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c o art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020.